Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-50.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (PRIMEIRO APELANTE) E DE RECEPTAÇÃO (SEGUNDO APELANTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONDUTAS TÍPICAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. A preliminar deve ser rejeitada, tendo em vista que não se verifica nulidade na abordagem pessoal dos acusados. In casu, a abordagem ocorreu após policiais militares ouvirem barulho semelhante ao de disparo de arma de fogo, e, ao se deslocarem ao local, se depararem com indivíduos correndo em fuga, havendo, pois, fundada suspeita de que os réus estivessem na posse de objetos que constituíam corpo de delito, o que de fato restou comprovado.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. Quanto à imputação relativa ao primeiro apelante (porte ilegal de munição de uso permitido), afigura-se inviável a absolvição por insuficiência de provas, já que o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos das testemunhas policiais, harmônicos e coerentes entre si tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, corroborando a confissão judicial do réu, comprovam que o apelante portou 01 (uma) munição calibre 12.
4. Não obstante a jurisprudência das Cortes Superiores tenha relativizado o entendimento segundo o qual não se cogita de atipicidade material da conduta de porte ilegal de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica, passando a admitir a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses em que o porte de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não ofereça risco à incolumidade pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, para fins de aplicação do princípio da insignificância no caso de crime de porte ilegal de munição (desacompanhada de arma de fogo), não se deve avaliar apenas as circunstâncias objetivas do caso concreto, mas também as peculiaridades subjetivas que informem eventual periculosidade social da ação. In casu, conquanto tenha sido apreendida apenas 01 (uma) munição, sem a arma de fogo correspondente, considerando que o primeiro apelante é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, praticou o crime ora apurado enquanto cumpria pena por outros delitos, e foi preso em local de intenso tráfico de drogas, não há como reconhecer em seu favor a aplicação do princípio da insignificância.
5. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa – delito imputado ao segundo apelante –, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
6. No caso nos autos, inviável acolher o pleito absolutório em relação ao crime de receptação, pois o acervo probatório e as circunstâncias do caso concreto demonstram que o segundo apelante tinha ciência de que estava em poder de um aparelho de telefone celular produto de crime, não tendo a Defesa trazido aos autos quaisquer elementos capazes de infirmar tal conclusão.
7. Admite-se a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto estava cumprindo pena, diante da maior reprovabilidade da conduta.
8. Correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto quando, a despeito de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável.
9. Consoante enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a condenação do primeiro apelante como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima, e a condenação do segundo apelante, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.